Tribunal: TJDFT
Processo: 0716220-05.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0716220-05.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA LUISA DA SILVEIRA PORTO SANTOS APELADO: UNIMED SEGUROS SAÚDE S.A. DESPACHO Nos termos dos artigos 9o, caput e 10, do Código de Processo Civil, intimem-se as partes para que, querendo, no prazo de cinco dias, manifestem-se sobre possível nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante a falta de saneamento do processo e de fixação dos pontos controvertidos da demanda. Findo o prazo, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 12 de agosto de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator